Tribunal: STF
Processo: AI 458828
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 


O presente recurso de embargos é intempestivo, porquanto interposto prematuramente, antes da publicação do acórdão recorrido no órgão oficial. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão recorrida. 




Embargos de declaração não conhecidos.